Tribunal: STF
Processo: HC 271310
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.088.813/TO, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de VALDEIR QUEIROZ DE SOUSA – preso preventivamente e acusado pela prática dos delitos previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro – em que a defesa aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que denegou a ordem no HC n. 0003640-27.2026.8.27.2700 (fls. 12/14 e 77/78).
Em síntese, o impetrante alega a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, por falta de fundamentação concreta da necessidade da prisão preventiva, sustentando que não há elementos objetivos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Aponta desproporcionalidade da medida, destacando que os crimes imputados são apenados com detenção e que a soma das penas máximas não supera 4 anos, o que torna juridicamente improvável o regime inicial fechado, de modo que a prisão cautelar se mostra excessiva e antecipatória de pena.
Pretende, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas, como proibição de dirigir e monitoração eletrônica (Processos n. 0000218-35.2026.8.27.2703 e n. 0000362-09.2026.8.27.2703, da 1ª Escrivania Criminal da comarca de Ananás/TO).
É o relatório.
O deferimento de pedido liminar na via eleita é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
No caso, o apontado constrangimento ilegal não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial. Com efeito, não há como afastar, neste juízo preliminar, a seguinte motivação do acórdão impugnado (fls. 77/78):
A decisão que converteu o flagrante em preventiva, apontou garantia da ordem pública como fundamento, destacando reiteração específica em crime de trânsito, com condenação anterior definitiva pelo art. 306 do CTB, além de outros registros. Também registrou circunstâncias concretas do fato, com risco à coletividade.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com indicação de elementos que demonstrem a necessidade da medida.
Há referência à reiteração específica em delito da mesma natureza e a circunstâncias do fato que indicariam risco concreto à segurança viária. A existência de condenação anterior definitiva pelo mesmo tipo penal, aliada à nova imputação envolvendo condução sob aparente embriaguez, com relato de que o paciente adormeceu ao volante e arrastou objetos, revela elemento concreto relacionado à garantia da ordem pública.
A reincidência, isoladamente, não autoriza a preventiva, porém, a decisão não se limitou a esse fundamento, pois considerou reiteração específica e circunstâncias fáticas do novo evento.
Se o paciente já falhou em honrar as condições do regime aberto, que pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade, não há, por ora, garantias de que medidas cautelares menos gravosas seriam eficazes para impedir novos episódios de infração à lei penal.
Assim, observa-se que as pretensões da defesa merecem um exame mais detalhado dos autos e não se compatibilizam com os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida, confundindo-se, ademais, com o mérito da lide. 
Indefiro, portanto, a liminar.
Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem sobre os fatos alegados na inicial, no prazo de 20 dias, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.
A solicitação deverá ser acompanhada de cópia da petição de fls. 2/11.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal (doc. 4 — grifei).

Ao final, busca-se:

a) o conhecimento do presente habeas corpus, com superação da Súmula 691 do STF;
b) a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva;
c) subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas;
d) a concessão da ordem de ofício, caso não conhecido o writ (doc. 1, p. 17).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual, especialmente diante dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias para manter a prisão preventiva do paciente, relativos ao risco de reiteração delitiva e as circunstâncias do caso concreto.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator